Tribunal: TJES
Processo: 5037132-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037132-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARAH VERVLOET SOARES e outros
RECORRIDO: CAIKE ALVES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. INOBSERVÂNCIA DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM NA VIA PRINCIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5037132-66.2022.8.08.0024

Recorrente: SARAH VERVLOET SOARES e KARINA MIRANDA PEREIRA

Recorrido: CAIKE ALVES DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6232158).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SARAH VERVLOET SOARES e KARINA MIRANDA PEREIRA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese,
culpa exclusiva da parte recorrida na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido contraposto e procedência de seus pleitos, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrente e se é cabível o pedido contraposto formulado pela parte recorrida.

O
Juízo a quo
julgou improcedente o pedido da exordial, com a consequente procedência parcial do pedido contraposto, condenando a parte recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos materiais (R$ 250,00 referente ao conserto da moto e R$ 436,32 de plano de saúde) e morais (no montante de R$ 2.000,00).

A recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este se encontrava conduzindo a sua motocicleta em alta velocidade, sem habilitação, não se atentando ao veículo conduzido pela mesma (recorrente), que já estava parado no cruzamento, aguardando o momento oportuno para convergir.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, devendo a sentença de piso ser mantida integralmente, pelos seus próprios fundamentos. Vejamos:

Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente ocorreu exclusivamente porque a condutora autora desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta do trânsito ao se deslocar lateralmente na via à esquerda, na intenção de realizar conversão à esquerda, sem observar que pelo sentido contrário da via em que seguia, seguia a motocicleta do requerido, obstruindo a passagem deste, ocasionado a colisão. Ainda, observa-se que havia para a autora uma placa de PARE e que a mesma parou na via após a mesma, já com parte do veículo no sentido em que seguia o requerido.

No aspecto prático, a condutora autora descuidou-se ao realizar a manobra no intuito de realizar uma conversão para ingresso em outra via, sem observar que pela via, em sentido contrário, seguia a moto do requerido, não conseguindo fazer tal manobra com a devida atenção, perícia e prudência, ocasionando a colisão.

[...]

A condutora autora alega que havia um veículo parado na via atrapalhando sua visão. Ora, se havia um veículo parado atrapalhando a visão da condutora autora, deveria esta agir com maior prudência e atenção ao realizar a manobra, evitando invadir o sentido da via por onde seguia a moto do requerido, o que não ocorreu, acabando por dar causa a colisão.

No caso, deveria a condutora autora realizar a manobra com a devida atenção, cautela, prudência e perícia, parando seu veículo atrás da placa de PARE, verificando as condições do local, os veículos que transitavam pela via. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou sua imperícia.

Sendo este os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa da condutora autora pela colisão, motivo pelo qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Com efeito, pelas provas colacionadas aos autos, em especial os vídeos do acidente colacionados pelas partes, verifica-se que a parte recorrente tentou realizar a conversão no indigitado cruzamento sem a cautela necessária para a manobra, sem observar o fluxo de veículos que seguiam na via principal, em especial o veículo do recorrido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA MANOBRA EXCEPCIONAL.
ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR REALIZAVA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E DECORRENTE DAS PRÓPRIAS LESÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, NECESSITANDO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO, POIS EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA, POIS NÃO EVIDENCIADA TAL SITUAÇÃO, NÃO ESTANDO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM O JULGADO À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50002899520198210105, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-07-2023)

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

Outrossim, no que se refere ao fato incontroverso de que o recorrido não possuía carteira nacional de habilitação no momento do acidente, tal situação configura infração de trânsito e não possui o condão, por si só, de presumir a culpa do condutor pela consumação do acidente.

Dessa forma, a parte recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau, devendo ser mantida a sua condenação ao pedido contraposto e, por via reflexa, a improcedência de seus pleitos iniciais.

Assim, de acordo com as provas colacionadas aos autos, restaram satisfatoriamente comprovados os prejuízos materiais suportados pelo recorrido, no montante de R$ 686,32 (sendo R$ 250,00 referente ao conserto da moto e R$ 436,32 de plano de saúde).

Por fim, quanto à condenação por danos morais, vislumbro que são devidos, pois a situação experimentada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento, em decorrência das lesões físicas suportadas pelo sinistro em comento.

Nesta senda, no que tange ao q
uantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do valor arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00), por atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, valor este de acordo com os critérios utilizados por esta turma recursal em julgados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SARAH VERVLOET SOARES e KARINA MIRANDA PEREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)